Tribunal: STF
Processo: ARE 1538575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 680, fls. 1-8):



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI DE ARMAS, ART. 12) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DAS PARTES. RECURSOS DOS RÉUS. RECURSO DA RÉ JAQUELINE - PREFACIAL - ALEGADO CERCEAMENTO DA DEFESA ANTE A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE APELANTE NÃO ESTAVA ACOMPANHADA DE ADVOGADO QUANDO DE SEU INTERROGATÓRIO - INOCORRÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL CUJA NATUREZA SE REVESTE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO - PRESENÇA DE DEFENSOR QUE SE AFIGURA COMO MERA FACULDADE - APELANTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS - ADEMAIS, INQUÉRITO POLICIAL QUE É PEÇA INFORMATIVA E NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE EIVA A SER SANADA - TESE RECHAÇADAÉ cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial (STJ, RHC 57.812/PR, rel. Ministro Félix Fischer, DJe 22/10/2015). MÉRITO - PLEITO DOS RÉUS GEZIEL E JAQUELINE PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - RECLAMADA ANEMIA PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INSURGÊNCIA AFASTADA - DIÁLOGOS INTERCEPTADOS DANDO CONTA DE QUE RÉUS PRATICAVAM TRÁFICO - INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE ACARRETOU NA APREENSÃO DE QUASE TREZENTOS QUILOS DE MACONHA, ARMAS E MUNIÇÃO - NARCOTRAFICÂNCIA QUE É CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - SENTENÇA QUE NECESSITA SER MANTIDA INCÓLUME NESTE PARTICULAR. I - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercância ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas. II - Os verbos descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizam-se por sua plasticidade, no qual editam a possibilidade do cometimento do delito através da implementação, no tempo, da ocorrência de quaisquer ações nele previstas, sendo por isso desnecessária a verificação da mercancia propriamente dita, bastante suficiente para sua cristalização, e, portanto, suficiente à condenação desse injusto, com os atos de mero transporte, negociação e manutenção em depósito com intuito comercial. III - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelas versões firmes dos policiais responsáveis pela abordagem e expressiva apreensão de estupefacientes -, imperativa se mostra a condenação. PEDIDO EM COMUM DE TODOS OS CORRÉUS - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE INFUNDADA - PROVA FARTA DO ANIMUS ASSOCIATIVO - FUNÇÕES EXERCIDAS POR CADA RÉU BEM EVIDENCIADAS - EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E VÍNCULO PERMANENTE - CONDENAÇÃO ESCORREITA. Devidamente comprovado pela prova produzida no processo que os réus, consciente e voluntariamente, reuniram-se não ocasionalmente, mas sim com ânimo estável e permanente, para o exercício comum da narcotraficância, tem-se patente o fito associativo, o que impõe a condenação no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. VISADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS GEZIEL E JAQUELINE DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO RECONHECIMENTO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA EXISTENTES, POR SI SÓS - TIPICIDADE MANIFESTADA PELA CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA. I - Para fins de condenação nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, o simples fato do agente possuir/portar os instrumentos bélicos, irregularmente, por caracterizar um crime de mera conduta e de perigo abstrato, já impõe serem atos ofensivos, perigosos socialmente, com alta reprovabilidade e com lesividade que não podem ser desconsiderados, até porque, o objetivo da norma não é a incolumidade pessoal, mas sim a segurança/paz coletiva que, invariavelmente, vê-se atingida com a que se diz "mero" ato de possui-los/portá-los afora das prescrições legais. II - O Estatuto do Desarmamento foi promulgado com o objetivo de disciplinar a aquisição de armas e munições em território nacional, bem como de regulamentar os registros e portes das armas de fogo que estão em posse de cidadãos comuns, buscando, em última análise, garantir a segurança da coletividade, motivo pelo qual, tratando-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, por mais que apreendida em âmbito domiciliar, mas em desacordo com as normas legais para tanto, não obsta a persecução e responsabilização criminal, mesmo porque o legislador em nenhum momento condicionou a penalização à quantidade de armas apreendidas ou de munições capturadas, e, bem ainda, que tais instrumentos venham ser apreendidos em um mesmo contexto fático que permita o alcance da sua finalidade. DOSIMETRIA - PENA-BASE - PLEITO PARA AFASTAR A EXASPERAÇÃO DA PENA DOS DENUNCIADOS GEZIEL, JAQUELINE, JACKSON E EDUARDO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE APREENDIDA EQUIVALENTE QUASE TRÊS CENTENAS DE QUILOS DE MACONHA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO - EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - RÉU EDUARDO, ADEMAIS, QUE NÃO TEVE MAJORADA A PENA-BASE COM FULCRO NA QUANTIDADE DE DROGAS. I - A Lei nº 11.343/06 prevê situação excepcional no momento da dosimetria de crimes nela previstos, impondo ao magistrado, quando da fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância/produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. II - Forte no contido no art. 42 da Lei de Drogas, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de duzentos e setenta quilos de maconha, o que demonstra o amplo espectro de pessoas potencialmente atingidas pela mercância espúria -, mostra possível a negativação das circunstâncias do crime. DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - RECURSO DO RÉU GEZIEL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO ACOLHIMENTO - DENUNCIADO QUE ATUAVA NA LIDERANÇA DO  GRUPO. A coordenação da associação para o tráfico e do comércio espúrio por parte do acusado é causa suficiente para justificar a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal. DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - REQUERIMENTO DO RÉU JACKSON PELA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO EM PATAMAR MAIOR QUE A DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - APLICAÇÃO DO QUANTUM COMUMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJSC, dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, de ordinário deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para os casos de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem como das agravantes e atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração supraindicada estar devidamente fundamentado. DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS AOS RÉUS GEZIEL E JAQUELINE - NÃO ACOLHIMENTO - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA - EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR HOMICÍDIO - RÉU FORAGIDO E JÁ CONHECIDO DA POLÍCIA PELA NARCOTRAFICÂNCIA - QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA QUE, ADEMAIS, DEMONSTRA A HABITUALIDADE CRIMINOSA DOS RÉUS - CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - BENEPLÁCITO INVIÁVEL - ADEMAIS, CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A BENESSE. I - A comprovada realização do comércio espúrio pelos agentes, com habitualidade, deixa evidente a dedicação a atividades criminosas, tornando imperiosa a condenação pelo tráfico de drogas sem a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II - Existindo condenação por associação para o tráfico, revela-se a dedicação dos acusados à prática de atividades criminosas, o que obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - PLEITO DA RÉ JAQUELINE PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA DEMONSTRADA - COAUTORIA INDUBITÁVEL. Não há se falar em mera participação de menor importância no crime de tráfico, e sim em verdadeira (co)autoria e associação, se o acusado executa os verbos nucleares do tipo penal (ter em depósito), ainda que acompanhado  por comparsa que efetivamente promove e organiza a prática delituosa. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REQUERIDA PELO RÉU MATHEUS - HIPOSSUFICIÊNCIA - ARGUIÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO - PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ABAIXO DO LIMITE. Embora a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seja direito subjetivo do apenado e a escolha de quais medidas serão aplicadas diga respeito ao juízo discricionário do magistrado, que as escolherá dentre aquelas que surtirá melhor efeito reparador e pedagógico, não se pode, mediante mera alegação de hipossuficiência, desprovida de comprovação, alterar a reprimenda imposta. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - RÉUS GEZIEL, JAQUELINE, EDUARDO E DOUGLAS - ALEGADO BIS IN IDEM AO APLICAR ARTS. 35 E 42 DA LEI DE DROGAS E AO NÃO CONCEDER A BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA REFERIDA LEI - RECHAÇADAS TESES DOS RÉUS GEZIEL, JAQUELINE E EDUARDO - PENAS SUPERIORES A 8 ANOS DE RECLUSÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ACOLHIMENTO SOMENTE DO PEDIDO REFERENTE AO RÉU DOUGLAS - PENA APLICADA INFERIOR A 4 ANOS - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DETERMINAR O REGIME FECHADO - RECLAMO DO RÉU DOUGLAS CONCEDIDO NO PONTO A FIM DE MODIFICAR O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. I - Fixada pena privativa de liberdade acima de 8 anos de reclusão, inviável se mostra a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos severo, nos moldes do art. 33, § 2º, "a", do CP. II - O STJ firmou entendimento no sentido de que "é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito [...]" (STJ: HC 500.685/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09.04.2019). III - De acordo com a Súmula n. 269 do STJ, a "admissibilidade da adoção do regime semiaberto aos reincidentes com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis". PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA ACUSADA JAQUELINE - TESE NÃO CONHECIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ADEMAIS, PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. Ainda que o tempo de prisão provisória deva ser descontado ao tempo da prisão penal imposto ao réu na sentença (CPP, art. 387, § 2º), a insurgência  por comparsa que efetivamente promove e organiza a prática delituosa. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REQUERIDA PELO RÉU MATHEUS - HIPOSSUFICIÊNCIA - ARGUIÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO - PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ABAIXO DO LIMITE. Embora a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seja direito subjetivo do apenado e a escolha de quais medidas serão aplicadas diga respeito ao juízo discricionário do magistrado, que as escolherá dentre aquelas que surtirá melhor efeito reparador e pedagógico, não se pode, mediante mera alegação de hipossuficiência, desprovida de comprovação, alterar a reprimenda imposta. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - RÉUS GEZIEL, JAQUELINE, EDUARDO E DOUGLAS - ALEGADO BIS IN IDEM AO APLICAR ARTS. 35 E 42 DA LEI DE DROGAS E AO NÃO CONCEDER A BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA REFERIDA LEI - RECHAÇADAS TESES DOS RÉUS GEZIEL, JAQUELINE E EDUARDO - PENAS SUPERIORES A 8 ANOS DE RECLUSÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ACOLHIMENTO SOMENTE DO PEDIDO REFERENTE AO RÉU DOUGLAS - PENA APLICADA INFERIOR A 4 ANOS - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DETERMINAR O REGIME FECHADO - RECLAMO DO RÉU DOUGLAS CONCEDIDO NO PONTO A FIM DE MODIFICAR O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. I - Fixada pena privativa de liberdade acima de 8 anos de reclusão, inviável se mostra a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos severo, nos moldes do art. 33, § 2º, "a", do CP. II - O STJ firmou entendimento no sentido de que "é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito [...]" (STJ: HC 500.685/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09.04.2019). III - De acordo com a Súmula n. 269 do STJ, a "admissibilidade da adoção do regime semiaberto aos reincidentes com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis". PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA ACUSADA JAQUELINE - TESE NÃO CONHECIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ADEMAIS, PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. Ainda que o tempo de prisão provisória deva ser descontado ao tempo da prisão penal imposto ao réu na sentença (CPP, art. 387, § 2º), a insurgência EDUARDO E DOUGLAS JÁ CONDENADOS E PRESOS EM OUTRO PROCESSO POR CONDUTAS ABORDADAS NOS PRESENTES AUTOS - ENTRETANTO, NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DO RÉU MATHEUS - AUTORIA EVIDENCIADA - RÉU QUE TRANSPORTAVA ENTORPECENTES PARA O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO A FIM DE CONDENAR O RÉU MATHEUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de fato conjunto probatório - consubstanciado por vasta investigação criminal, análise de prova técnica e prova testemunhal -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. REQUERIDA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS PELO CRIME DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO - CONDUTAS E FATOS JÁ ENQUADRADOS NO PROCESSO COMO INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS DE QUE OS ACUSADOS ERAM INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC - SITUAÇÃO ESPECÍFICA NOS AUTOS EM QUE O COMÉRCIO ESPÚRIO CONSTITUI DESÍGNIO ÚNICO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CONJUNTA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO QUE CONSTITUIRIA EVIDENTE BIS IN IDEM - PEDIDO AFASTADO. I - Conforme elucidado por Vicente Greco Filho, "o crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Deve aplicar-se, então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível". II - Verificando-se que a associação era voltada única e exclusivamente para o fim de promover o tráfico, inviável se mostra a condenação conjunta pelos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, haja vista a evidente ocorrência de bis in idem. Por outro lado, constatado que a associação não se volta exclusivamente para o tráfico de drogas, e sim para uma pluralidade de outros crimes, sendo o tráfico apenas um de tantos outros, factível será a incidência em ambos os delitos, desde que, obviamente, observados os requisitos legais previstos no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013. DOSIMETRIA - PLEITO PARA EXASPERAR PENA-BASE DOS ACUSADOS GEZIEL, DOUGLAS, EDUARDO E MATHEUS AO VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL - ALEGADO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - CRIMES PRATICADOS ENQUANTO FORAGIDOS -  INVIABILIDADE - ANEMIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO - PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL CONFIGURAM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO PLEITEADA. A Terceira Seção do STJ definiu o Tema Repetitivo n. 1077, segundo o qual "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ: REsp 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 23.06.2021). RECURSOS DE GEZIEL, EDUARDO E MATHEUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - APELOS DE JAQUELINE E JACKSON CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS - APELO DE DOUGLAS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS A FIM DE READEQUAR O REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, DE MODO A CONDENAR O RÉU MATHEUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a primeira recorrente foi condenada às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006; e 1 ano de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; bem como ao pagamento de 1460 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (Doc. 494).



    A seu turno, o segundo recorrente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006; e 1 ano de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; bem como ao pagamento de 1576 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (Doc. 494).



    O TJSC negou provimento aos apelos defensivos dos ora recorrentes (Doc. 680).



    A primeira recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando ofensa ao art. 5°, LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal (Doc. 696).



    Nas razões recursais, sustenta que “o presente feito não logrou êxito em apurar a presença do dolo na conduta da Recorrente, elemento subjetivo exigido pelo tipo penal para a plena configuração do delito in quaestio” (Doc. 696, fl. 43).



    Alega que “a prova testemunhal indicada pelo órgão ministerial é insuficiente e, em verdade, inservível para a demonstração da autoria do crime de tráfico de drogas atribuída à Recorrente” (Doc. 696, fl. 63).



    Enfatiza, ainda, que os “é manifesta a fragilidade e até mesmo a inexistência de provas com relação ao crime de associação para o tráfico, atribuído à então Acusada, de modo genérico na peça inaugural e reiterado em citações idênticas colacionadas às alegações finais ministeriais” (Doc. 696, fl. 77).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que “a) a partir da revaloração probatória inserta no próprio acórdão confirmatório, afastar a condenação da ora Recorrente da imputação de transgressão aos artigos 33, caput; e 35, caput, um e outro da Lei nº 11.343/2006; e 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, i) rechaçar o aumento da pena em virtude da natureza e quantidade da droga ou, subsidiariamente, limitar o aumento a uma fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; ii) reconhecer o preenchimento dos requisitos e, por conseguinte, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na terceira fase do cômputo penal da pena do crime de tráfico de drogas; iii) aplicar-se o instituto da participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal), no cálculo penal de todos os crimes; iv) seja fixado inicialmente regime aberto para cumprimento de pena, ou, no máximo, em regime semiaberto, substituindo-se, por via reflexa, a pena corpórea por restritivas de direitos, caso for; v) seja concedido o direito de recorrer em liberdade, às vistas da gritante carência de fundamentação do Juízo primevo e, inclusive, dos fundamentos ora delineados, em todos os crimes sob comento. c) alfim, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal; bem como artigo 193, inciso II, do Regimento Interno deste c. Tribunal)” (Doc. 696, fl. 115).



    Por sua vez, o segundo recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando ofensa ao art. 5°, LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal (Doc. 700).



    Sustenta, em argumentação semelhante à primeira recorrente, “que ainda que houvesse prova de que Geziel residia no local da apreensão, muito embora se possa, em princípio, vislumbrar certa adequação do fato narrado à norma penal – a operação do fenômeno de subsunção –, as circunstâncias que permearam os fatos permitem concluir inequivocamente pela atipicidade subjetiva da conduta e, destarte, pela inexistência de crime” (Doc. 700, fl. 39).



    Segundo diz, “resta incontroverso o fato de que existe, no mínimo, uma contradição imensa nos autos: de um lado o depoimento dos Policiais Civis que realizaram as investigações e cumpriram o mandado de busca e apreensão, e do outro o depoimento das testemunhas, a versão dos réus e a lógica do processo” (Doc. 700, fl. 42).



    Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para “a) a partir da revaloração probatória inserta no próprio acórdão confirmatório, afastar a condenação do ora Recorrente da imputação de transgressão aos artigos 33, caput; e 35, caput, um e outro da Lei nº 11.343/2006; e 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, i) rechaçar o aumento da pena em virtude da natureza e quantidade da droga ou, subsidiariamente, limitar o aumento a uma fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; ii) afastar a agravante inserta no artigo 62, inciso I, do Código Penal, quanto ao delito inserto no artigo 35 da Lei Antidrogas; iii) reconhecer o preenchimento dos requisitos e, por conseguinte, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na terceira fase do cômputo penal da pena do crime de tráfico de drogas; iv) seja fixado inicialmente regime aberto para cumprimento de pena, ou, no máximo, em regime semiaberto, substituindo-se, por via reflexa, a pena corpórea por restritivas de direitos, caso for; v) seja concedido o direito de recorrer em liberdade, às vistas da gritante carência de fundamentação do Juízo primevo e, inclusive, dos fundamentos ora delineados, em todos os crimes sob comento;  c) alfim, caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido, que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal; bem como artigo 193, inciso II, do Regimento Interno deste c. Tribunal)” (Doc. 700, fl. 101).



    A Corte estadual inadmitiu os recursos, entendendo notadamente que não houve a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional (Docs. 726 e 735).



    Nos Agravos dirigidos a esta CORTE, os recorrentes refutam a incidência do referido óbice. No mais, reiteram as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 755 e 756).



    É o relatório. Decido. 



    Em razão da semelhança argumentativa, analisarei os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos dos recorrentes para demonstrarem a repercussão geral da matéria (Doc. 696, fl. 17, e Doc. 700, fls. 15-16): 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate.



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto às alegações de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação dos ora recorrentes (Doc. 680, fls. 31-34):



    2.1 Da prefacial - do cerceamento de defesa 



    Inicialmente, em sede de preliminar, a defesa de Jaqueline roga para que seja reconhecida a nulidade do interrogatório extrajudicial e, consequentemente, de todas as provas dele derivadas, em virtude do cerceamento de defesa ao ser negada à ré a presença de seu advogado. Todavia, necessário afastar a prefacial. Isso porque, importa registrar inicialmente que o inquérito policial ostenta natureza de procedimento administrativo, o que significa ser prescindível assegurar o pleno contraditório, sendo desnecessário assegurar a defesa técnica (nesse sentido, STJ: HC 474.322/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 12.02.2019, DJe 19.02.2019). Nesse mesmo sentido, colhe-se que "é cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial" (STJ: RHC 57.812/PR, rel. Ministro Félix Fischer, DJe 22/10/2015; RHC 34.262/RS, rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. em 10.3.2016). Assim, ao tempo em que não se veda o acompanhamento do interrogatório por advogado, afigurando-se mera faculdade do investigado, também não se exige, para fins de lisura da persecução penal, a presença de defensor no ato investigatório realizado. Nessa linha, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal, "considerando que o inquérito policial é um procedimento administrativo e inquisitivo e não observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de defensor no interrogatório policial não acarreta a nulidade do processo" (TJSC: ACr n. 0000768-08.